Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-16.2014.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-16.2014.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA E SOUZA CUNHA KRASUCKI - CPF: 871.786.991-91 (EMBARGADO), RUBEN ANTONIO KRASUCKI - CPF: 603.301.559-20 (EMBARGADO), DANIELA SILVA E SOUZA CUNHA COUTINHO - CPF: 409.566.521-15 (EMBARGADO), RENATO DE CARVALHO COUTINHO - CPF: 532.942.621-91 (EMBARGADO), LETICIA SILVA E SOUZA CUNHA - CPF: 871.148.361-04 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS DA SILVA E SOUZA CUNHA - CPF: 311.699.101-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO CUNHA - CPF: 014.043.771-15 (EMBARGADO), MARCO AURELIO DIAS FILHO - CPF: 027.105.701-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que reconheceu a posse ad
usucapionem
exercida pelos autores sobre imóvel rural, com fundamento na ausência de interrupção da posse e no preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária. O embargante alegou omissões no julgado quanto à análise de decisão judicial anterior que reconheceria a posse de terceiro e quanto ao depoimento prestado por esse terceiro em outra ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar decisão proferida nos autos no 03/1997, que teria reconhecido a posse em favor de terceiro; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à valoração do depoimento prestado por esse terceiro em ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para reexame da causa ou rediscussão de matéria já apreciada.

O acórdão embargado expressamente enfrentou a alegação relativa à decisão proferida nos autos no 03/1997, registrando que os litígios possessórios anteriores não tiveram o condão de perturbar a posse exercida pelos autores, exercida de forma contínua e pacífica por mais de 20 anos.

Também foi analisado no voto condutor o depoimento citado pelo embargante, concluindo-se pela insuficiência da prova oral desacompanhada de documentos para afastar a posse ad
usucapionem
dos autores, com valoração de outras provas nos autos, inclusive testemunhal contraditória à versão do embargante.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que enfrente as questões essenciais com fundamentação adequada, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

Ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos configuram mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica sua oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da posse ad
usucapionem
exige o exame do conjunto probatório, sendo insuficiente a existência de litígios anteriores ou de prova oral isolada para descaracterizá-la.

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta fundamentadamente os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não mencione todos os argumentos da parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à veiculação de mero inconformismo com o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EDCiv 0000807-16.2014.8.11.0012

BANCO DO BRASIL SA X FLAVIA SILVA E SOUZA CUNHA KRASUCKI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão proferido
no RAC 0000807-16.2014.8.11.0012,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, mantendo a sentença que reconheceu o domínio dos autores/apelados sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Tereza, objeto da matrícula no 863 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT.

O
Embargante aponta
, síntese,

duas omissões no aresto embargado
: i) a
usência de análise da decisão proferida junto aos autos no 03/1997 (Código 4878), da 1a Vara de Nova Xavantina, que reconheceu a posse do imóvel como sendo do Sr. José Carlos Marques Nogueira, o que impediria o reconhecimento da posse
ad
usucapionem
em favor do Sr. Paulo Roberto Cunha naquele mesmo período; e

ii
) d
esconsideração do depoimento prestado pelo Sr. José Carlos Marques Nogueira nos autos da ação reivindicatória no 953-48.2000.8.11.0012, no qual afirmou ser o verdadeiro possuidor do imóvel, tendo o Sr. Paulo Roberto Cunha figura de mero arrendatário.

Pede o provimento dos declaratórios para que sejam sanados
o
s
supostos vícios
, a fim de
julgar improcedente a ação de usucapião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de integração cujo escopo é completar a decisão judicial omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material, consoante permissivo contido no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo,
não é demais reforçar que os
aclara
tórios
não s
e prestam ao mero reexame da causa, tampouco podem ser utilizados como expediente para rediscutir matéria já apreciada, uma vez que não possuem efeito substitutivo, isto é, não têm o condão de modificar o conteúdo do julgado, apenas esclarecê-lo ou integrá-lo.

No caso em exame,
ao
contrário do que sustenta o Embargante, não
visualizo
a existência de omissão no aresto embargado, senão vejamos.

No que tange à primeira suposta omissão apontada, referente à ausência de análise da decisão proferida nos autos no 03/1997, que teria reconhecido a posse do imóvel em favor do Sr. José Carlos Marques Nogueira, forçoso concluir que tal alegação não subsiste.

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que, embora existissem ações judiciais anteriores envolvendo litígio possessório em relação ao imóvel, tais fatos não tiveram o condão de perturbar ou interromper a posse exercida pelos autores de forma inconteste e qualificada por mais de 20 (vinte) anos. Confira-se:

"
...e
mbora existam ações judiciais anteriores envolvendo litígio possessório em relação ao imóvel, não há elementos nos autos a demonstrar que esse fato tenha efetivamente perturbado ou interrompido a posse mansa e pacífica dos autores, exercida de forma contínua por mais de 15 anos."

Logo, não há que se falar em omissão, já que o tema foi devidamente enfrentado e fundamentado, tendo esta Câmara firmado entendimento de que os eventuais litígios anteriores não tiveram o condão de obstar o reconhecimento da posse
ad
usucapionem
em favor dos Autores/Apelados.

Some-se a isso o fato de que, conforme registrado no voto condutor,
"a ausência de manifestações concretas do Banco do Brasil S.A. para retomada da posse ao longo do tempo reforça a caracterização da posse ad
usucapionem
".

Quanto à segunda omissão ventilada, concernente à não apreciação do depoimento prestado pelo Sr. José Carlos Marques Nogueira nos autos da ação reivindicatória no 953-48.2000.8.11.0012, no qual teria afirmado ser o verdadeiro possuidor, sendo o Sr. Paulo Roberto Cunha mero arrendatário, igualmente não merece prosperar.

Ora, na fundamentação do voto embargado restou expressamente consignado que:

"O apelante fundamenta sua alegação exclusivamente no depoimento judicial de José Carlos Marques Nogueira na ação reivindicatória no 0000953-48.2000.8.11.0012, sem apresentar qualquer prova documental da existência de contrato de arrendamento entre José Carlos e Paulo Roberto da Cunha."

Mais adiante, asseverou-se que:

"Aliás, tal alegação colide frontalmente com o depoimento de José Adilson da Silva, pessoa que foi gerente de Paulo Roberto Cunha, residindo na fazenda de 1998 a 2021, que deu conta que Paulo havia comprado a área de José Carlos."

Ou seja, houve expressa análise e valoração das provas produzidas nos autos, concluindo-se pela insuficiência da prova oral, por si só, para desconstituir a posse
ad
usucapionem

dos Autores.

Ressalte-se que o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e decida fundamentadamente.

Portanto, não se pode dizer que houve omissão no aresto embargado, já que a controvérsia foi devidamente enfrentada, fundamentada e decidida, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, tendo esta Câmara firmado convicção de que os Autores preencheram os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Por derradeiro, friso que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão da causa ou para a mera discordância com os fundamentos da decisão impugnada, sendo certo que estas são hipóteses de cabimento de recursos de natureza diversa, o que não é o caso.

Desse modo, a tentativa do Embargante em rediscutir a matéria já devidamente apreciada por esta Câmara é manifestamente inadmissível na estreita via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025